Tribunal: TCU
Processo: 008.869/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre diversas irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao município. Análise da vigência de medida cautelar de indisponibilidade de bens anteriormente decretada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por vereadores do Município de Abreulândia - TO em desfavor de Elieze Venâncio da Silva, como então prefeito municipal (gestão: 2013-2016), sobre os indícios de irregularidade na aplicação de recursos federais repassados ao aludido ente federado, tendo resultado, entre outras medidas, na prolação de cautelares para a indisponibilidade dos bens de Elieze Venâncio da Silva, Euzeny Venâncio da Silva, Maria de Lourdes Pereira Conceição, Osmar Montelo Amaral, Jailene de Aquino Cavalcante Cruz, Arlindo Souza Pinheiro e Maria Alves dos Santos por meio do Acórdão 903/2018-TCU-Plenário , com a subsequente retificação pelo Acórdão 1497/2018-TCU-Plenário e pelo Acórdão 909/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em; 9.1. declarar atualmente prejudicada a cautelar de indisponibilidade dos bens decretada pelo item 9.11 do Acórdão 903/2018-TCU-Plenário em relação a Elieze Venâncio da Silva, Euzeny Venâncio da Silva, Osmar Montelo Amaral, Arlindo Sousa Pinheiro, Maria de Lourdes Pereira Conceição, Jailene de Aquino Cavalcante e Maria Alves dos Santos, além da Araújo e Nogueira Ltda., DSC Construtora Ltda., Edivan Maciel da Silva - EPP e Artcom Locação de Máquinas e Serviços em Estruturas Metálicas Eireli - EPP; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis indicados no item 9.1, informando-lhes que a possível tentativa de eventual ocultação ou dilapidação patrimonial pode evidenciar a nefasta prática de fraude contra credores ou fraude à execução e, assim, pode ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, sem prejuízo da subsequente reprimenda estatal; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao órgão competente da Defensoria Pública da União em adicional resposta à solicitação de informação atendida no bojo do TC Processo 027.050/2015-7 e do TC Processo 033.656/2018-5 (apensados); 9.4. promover o definitivo apensamento dos respectivos processos de indisponibilidade de bens (TC Processo 024.270/2018-0 , TC Processo 025.213/2018-0 , TC Processo 025.504/2018-5 , TC Processo 025.505/2018-1 , TC Processo 025.506/2018-8 , TC Processo 025.509/2018-7 , TC Processo 025.512/2018-8 , TC Processo 025.513/2018-4 , TC Processo 025.514/2018-0 , TC Processo 025.517/2018-0 e TC Processo 025.519/2018-2 ) ao presente processo; e 9.5. promover o célere prosseguimento do feito, por meio da unidade técnica, com vistas ao saneamento do processo em prol do efetivo julgamento da respectiva tomada de contas especial.